Tribunal: TJSP
Processo: 1502929-82.2022.8.26.0220
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Freddy Lourenço Ruiz Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Apelação Criminal. Furto Qualificado (artigo 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal). Preliminar afastada. Sentença condenatória. Materialidade e autorias delitivas sobejamente comprovadas. Credibilidade do relato da vítima e do agente de segurança. Depoimentos em harmonia com o conjunto probatório. Dosimetria. Pena-base. Maus antecedentes afastados. Condenações por fatos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Apelação Criminal. Furto Qualificado (artigo 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal). Preliminar afastada. Sentença condenatória. Materialidade e autorias delitivas sobejamente comprovadas. Credibilidade do relato da vítima e do agente de segurança. Depoimentos em harmonia com o conjunto probatório. Dosimetria. Pena-base. Maus antecedentes afastados. Condenações por fatos posteriores que não podem ser consideradas para valorar a personalidade dos réus. Mantida a exasperação da basilar em 1/3 em razão das particularidades do caso concreto. Qualificadora bem demonstrada. Inaplicável a causa de aumento de pena referente ao furto praticado durante o repouso noturno nas hipóteses qualificadas do crime. Entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça em sede de Recurso Repetitivo (Tema 1.087). Possibilidade de valoração na primeira fase da dosimetria como circunstância judicial negativa. Regimes de cumprimento de pena bem fixados. Ausência dos vícios a que se refere o artigo 619 do Código de Processo Penal. Embargos rejeitados.
"APELAÇÃO CRIMINAL – Furto Qualificado (artigo 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal). Preliminar afastada. Sentença condenatória. Materialidade e autorias delitivas sobejamente comprovadas. Credibilidade do relato da vítima e do agente de segurança. Depoimentos em harmonia com o conjunto probatório. Dosimetria. Pena-base. Maus antecedentes afastados. Condenações por fatos posteriores que não podem ser consideradas para valorar a personalidade dos réus. Mantida a exasperação da basilar em 1/3 em razão das particularidades do caso concreto. Qualificadora bem demonstrada. Inaplicável a causa de aumento de pena referente ao furto praticado durante o repouso noturno nas hipóteses qualificadas do crime. Entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça em sede de Recurso Repetitivo (Tema 1.087). Possibilidade de valoração na primeira fase da dosimetria como circunstância judicial negativa. Regimes de cumprimento de pena bem fixados. Recursos não providos, afastada de ofício a valoração negativa dos maus antecedentes e da personalidade dos réus.".